Tribunal: TJBA
Processo: 0326188-22.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0326188-22.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE IVO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA FUNCIONAL PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. A perícia médica oficial constatou a presença de Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0) e Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), concluindo pela existência de sequela funcional permanente que reduz a capacidade laboral do segurado, embora mantenha capacidade residual para o trabalho com restrições ergonômicas. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o auxílio-acidente deve ser concedido mesmo nos casos em que há redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente da impossibilidade total de exercício da função anteriormente desempenhada. Preenchidos todos os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para conceder o benefício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0326188-22.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE IVO DE JESUS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por uanimidade em dar provimento ao presente recurso.